Tribunal: TJBA
Processo: 0506123-92.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506123-92.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: SILVANA MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Preterição arbitrária e imotivada. Tema 784/STF. Direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 784 do STF, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado em sede de repercussão geral. O caso versa sobre o direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas em concurso público municipal, diante da preterição comprovada por contratações precárias durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a candidata, aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital, tem direito subjetivo à nomeação em razão da convocação e nomeação de outros candidatos e da existência de vagas surgidas durante a vigência do concurso, evidenciada pela conduta da Administração Pública.

III. Razões de decidir

O STF, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784), reconheceu que a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados fora das vagas previstas, mediante contratações temporárias ou convocação de outros candidatos, gera direito subjetivo à nomeação.

No caso, ficou demonstrada a convocação de 30 candidatos, com efetiva nomeação de apenas 25, revelando que a desistência de classificados anteriores permitiu o enquadramento da recorrida na ordem de classificação para preenchimento das vagas surgidas.

A omissão da Administração em convocar a candidata diante da existência de vagas efetivas viola seu direito subjetivo à nomeação, caracterizando preterição ilegal, conforme parâmetros do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas editalícias, mediante a convocação de outros classificados e a não observância da ordem de classificação, configura direito subjetivo à nomeação. 2. A desistência de candidatos convocados durante a vigência do concurso autoriza a nomeação dos subsequentes, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
0506123-92.2018.8.05.0039, em que figura como agravante o Município de Camaçari e como agravada, Silvana Menezes dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema